Tribunal: STF
Processo: AI 698947
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento
   incognoscível. Ausência de peças. Jurisprudência assentada sobre
   a matéria. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
   monocrática. Súmulas 284 e 287. Caráter meramente abusivo.
   Litigância de má-fé. Baixa imediata. O divórcio entre as razões
   do recurso e o real conteúdo da decisão embargada caracteriza
   manifesto propósito protelatório. Quando abusiva a interposição
   de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve-se
   proceder à baixa imediata dos autos.